Tribunal: TJDFT
Processo: 0746704-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. FUNDAMENTO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECENTE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA RELATIVAMENTE A CRIME DA MESMA ESPÉCIE. ORDEM DENEGADA. ORDEM DENEGADA.
1. Como bem destacou o douto Juízo “a quo” ao justificar a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, verifica-se que o paciente está respondendo a outro processo por crime de tráfico, relativo a fato que teria ocorrido há cerca de apenas quatro meses antes do fato em apuração, circunstância que, conquanto não seja apta a configurar maus antecedentes e reincidência, serve como indício de risco de reiteração delitiva. Precedentes.
2. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
3. Ordem denegada.